Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ANEXO 14 DA NR-15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. ROL. NÃO TAXATIVO. DIREITO. RECONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. PERÍCIA.

1. O servidor púbico do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos percentuais de 5%, 10% ou 20%, sendo que a caracterização de atividade insalubre fica definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, em observância às competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.

2. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho (Anexo 14 da Resolução Normativa 15) não é taxativo, tampouco configura analogia ou interpretação extensiva indevidas a prevalência das reais condições de trabalho, tendo em vista que o contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em locais outros que não somente em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e ambientes similares.

3. Nada obstante a conclusão do experto pela insalubridade em grau máximo, em face da ausência de habitualidade do contato com internos doentes, isolados, portadores de doenças infectocontagiosas, é de se concluir que, acertadamente, a r.sentença guerreada reconheceu o pleito da autora em receber o adicional de insalubridade, em seu grau médio.

4. O adicional de periculosidade não é devido no período que antecedeu à perícia e a formalização do laudo comprobatório, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS,

5. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento à apelação da autora.